Tribunal: TJMT
Processo: 1000919-45.2021.8.11.0004
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000919-45.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARY KELLEN COELHO DE MORAES - CPF: 796.363.811-00 (RECORRENTE), ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – FRAUDE POR TERCEIROS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA –FRAUDE - RISCO DO NEGÓCIO – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Havendo comprovação de que houve fraude praticada por terceiros, os quais contrataram em nome da parte promovente de rigor o reconhecimento de que a inscrição é indevida, pois o risco do negócio deve ser suportado pelo fornecedor de produtos e serviços e não pelo consumidor.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por contratação realizada mediante fraude, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PEDIDO INICIAL, para:

a) CONDENAR, a Reclamada LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO a pagar a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à título de indenização por danos morais
ocasionados a Reclamante MARY KELLEN COELHO DE MORAES, e por se tratar de responsabilidade extracontratual, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

b) Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente as cobranças discutidas neste processo
, mantendo os efeitos da tutela.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida em suas razões recursais, alegou boa-fé na solução do problema, pois antes do ajuizamento da presente ação adotou todas as providências para regularizar a situação e, ressarciu o valor suportado como dano material, assim como realizou a baixa da negativação.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da condenação, e que juros fluam a partir do arbitramento.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que é fato incontroverso a fraude na contratação, posto que a promovida confessa ciência da fraude realizada em nome da promovente.

Havendo comprovação de que houve fraude praticada por terceiros, os quais contrataram em nome da parte promovente, de rigor o reconhecimento de que a inscrição é indevida, pois o risco do negócio deve ser suportado pelo fornecedor de produtos e serviços e não pelo consumidor.

Registra-se que, a parte promovida tinha ciência das fraudes realizadas em nome da promovente desde setembro/2020, no entanto, a promovente foi inserida no cadastro negativo em novembro/2020 perdurando até o ajuizamento da presente ação, sendo suspensa a restrição em seu nome na data de 22/02/2021, conforme extrato juntado na contestação.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por contratação realizada mediante fraude, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021